Tribunal: TJBA
Processo: 0000347-37.2010.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000347-37.2010.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB

Advogado(s)
:
MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA, AUGUSTO NASSER BORGES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. APLICABILIDADE DOS ARTS. 578 E SEGUINTES DA CLT. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA STF E STJ. LEGITIMIDADE DA CONFEDERAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
A contribuição sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT possui natureza tributária e é devida por todos os servidores públicos, independentemente do regime jurídico (estatutário ou celetista), conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 180.745-8/SP) e STJ (RMS 26.254-MG).

II.
O princípio da legalidade tributária está observado, havendo expressa previsão legal do fato gerador, base de cálculo e sujeito passivo na CLT.

III.
A alegação de ausência de dotação orçamentária não afasta obrigação legal preexistente de natureza continuada.

IV.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0000347-37.2010.8.05.0044
, da Comarca de CANDEIAS, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE CANDEIAS e como
Apelado
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto